Tribunal: TJMT
Processo: 1041080-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041080-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.708.696/0001-29 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO 100% DIGITAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1041080-88.2018.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

TERRA SAÚDE ANIMAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da Ação Monitória no
1041080-88.2018.8.11.0041
, ajuizada em face de
TERRA SAÚDE ANIMAL LTDA - EPP
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso II, III, § 1o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
não houve negligência de sua parte e que deve ser levado em consideração o volume de demandas nas quais o Apelante figura como parte, seja no polo ativo, como no passivo.

Afirma que a sentença deve ser reformada e que não há que se falar em extinção do processo sem o exame do mérito antes do cumprimento da exigência legal de intimação pessoal tanto da parte autora, ora apelante, como de seu advogado.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito. (Id. no 81295399).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, conforme certidão constante no Id. 81295402.

Preparo recolhido, consoante certidão acostada no Id.89821457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC.

Para tanto, o apelante aponta a ausência de intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Sobre o caso em análise importante tecer algumas considerações.

Pelo que se extrai-se dos autos, verifica-se que já houve acórdão proferido por esta Câmara em 04/11/2020 no Id. 65427481, que resultou na reforma da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora.

A despeito do anterior entendimento firmando, entendo que presente recurso deve ser desprovido.

Explico
.

Após a prolação do acórdão acima referido, os presentes autos retornaram à origem para prosseguimento do feito, quando a magistrada de origem esclareceu no despacho de Id.81295389 que a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, desde julho de 2019, é 100% digitalizada, implementada pelo “SELO” de autenticação contemplado por este E. Tribunal de Justiça e assim determinou:

“(...) Assim, visando a implantação de todos os atos digitalizados,
intime-se a parte autora para manifestar anuência e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal
.

No mesmo prazo deverá a parte autora fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular. Caso não tenha efetivado a citação/notificação/intimação, o ato será realizado por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. Como também, deverá indicar o CNPJ correto do demandado para recebimento de citação e/ou intimação eletrônica.

Após, proceda-se a inclusão de etiqueta nos autos como processo de
Juízo 100% DIGITAL”
.

Após o referido despacho a parte autora se manifestou no Id. 81295391 anuindo com a digitalização dos presentes autos e, ainda, informando endereço eletrônico para o encaminhamento das intimações.

No Id. 81295392 houve a juntada de certidão atestando
que a parte autora anuiu ao Juízo 100% digital e, depois, despacho no Id. 81295393, conforme determinação abaixo transcrita:

“vistos.

Anote-se o Juízo 100% Digital, diante da anuência.

INTIME-SE O AUTOR, POR SISTEMA OU EMAIL E SEU ADVOGADO, para cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos”.

Após o referido despacho houve certidão de decurso do prazo sem qualquer manifestação conforme Id. 81295396.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida.

É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

Todavia, restou evidenciado nos autos que este vem se arrastando desde 2018, sem que sequer tenha havido a citação da parte requerida e a parte autora não vem manifestando interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir as determinações judiciais.

Assim, considerando que o presente feito tramitou de forma 100% (cem por cento) digital e o apelante anuiu quanto a tal fato, bem como informou endereço eletrônico para que todas as intimações lhe fossem encaminhadas, não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito.

Inobstante a isso, antes de se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu também a seu patrono através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por intermédio de seu procurador, para dar andamento na causa, quedou-se inerte.

Dessa forma, não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(TJ-MT 10449801120208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

"APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico."

(N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021